Tribunal: TJBA
Processo: 8053637-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053637-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA NORLIA PEIXOTO LIMA

Advogado(s)
:
GERUSIA BARBOSA DA SILVA, RAFAEL GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A. e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN, PETERSON DOS SANTOS

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Norlia Peixoto Lima contra decisão proferida nos autos da Ação de Anulação de Empréstimo mediante Fraude c/c Pedido de Tutela Antecipada c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais, processo nº 8001518-75.2025.8.05.0072, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante alega não ter firmado os contratos nº 60377600941, 60395701861, 60395703921 e 2025021516214187, os quais vêm gerando descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, de natureza alimentar.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos legais (probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão da tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante, até o julgamento final da ação principal.

III. Razões de decidir
3. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.
4. A negativa de contratação, quando acompanhada de documentos que demonstram a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, constitui indício suficiente da probabilidade do direito, dada a dificuldade de provar fato negativo (ausência de contratação).
5. A agravante, idosa, aposentada e portadora de transtorno depressivo, sofre descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e violando o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).
6. O periculum in mora decorre da continuidade dos descontos mensais, que afetam diretamente a renda essencial da agravante e podem causar prejuízos irreparáveis.
7. A reversibilidade da medida não é obstáculo à sua concessão, pois eventual improcedência da ação permitirá o ressarcimento dos valores suspensos, sem risco relevante às instituições financeiras agravadas.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal Estadual é firme no sentido de que, em casos de consumidores idosos e hipervulneráveis, o risco de dano deve ser interpretado de forma protetiva, privilegiando a preservação da subsistência e da dignidade do consumidor.

IV. Dispositivo e tese
9.
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

“1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, quando há indícios de fraude na contratação e risco de dano à subsistência do consumidor. 2. Nos casos envolvendo consumidores idosos e hipervulneráveis, o periculum in mora deve ser interpretado de forma ampliada, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8053637-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA NORLIA PEIXOTO LIMA
e, como agravado,
BANCOSEGURO S.A. e BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E, no mérito, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de ____________ 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça